Tribunal: STF
Processo: HC 252735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2025, por Victor Tsuneo Parente Silva, advogado, em benefício de David Vieira, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 981.728/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal). Em 20.1.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Francisco do Sul, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002858-02.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ordem foi denegada, em 11.2.2025, pela 3ª Câmara Criminal (e-docs. 2 e 3). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS. DELITO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 



    PERICULUM LIBERTATIS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE E DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS (RECEPTADOR QUE ALIMENTA O FURTO E QUE MOVIMENTA O VIL COMÉRCIO), NOTADAMENTE EM RAZÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIAS PRÉVIAS DE QUE O PACIENTE E COACUSADO TERIAM RECEPTADO BEM DE USUÁRIO DE DROGAS. APREENSÃO DA RES NA RESIDÊNCIA ONDE O SEGREGADO SE ENCONTRAVA, E, POR ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS, A LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE 36G DE COCAÍNA, 12G DE COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 31G DE CRACK, ALÉM DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS MIÚDAS (R$ 4.276,00 - QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS). SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES A INDICAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA. 



    ARGUMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O MEIO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA”.



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.728 no Superior Tribunal de Justiça, cujo requerimento de liminar foi indeferido pelo Ministro Messod Azulay Neto em 18.2.2025 (e-doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que “o paciente é absolutamente primário de bons antecedentes, não existe indício de que integre organização criminosa; possui trabalho lícito (documentos anexos) e a quantidade de entorpecentes supostamente apreendidos é pequena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera tratar-se “de quantidade pequena de entorpecentes, não havendo, ainda, qualquer investigação anterior ou fundamento que demonstre qualquer periculosidade do paciente ou excepcionalidade no caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante ao exposto, a defesa roga pelo deferimento da medida liminar e, por fim, pela concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, com ou sem as cautelares do art. 319 do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 981.728/SC.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, é de se anotar, diante do relatado nos autos, que não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Francisco do Sul assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime, nestes termos:



    “Os flagranteados David Vieira e Rodrigo Antunes, por sua vez, além de estarem na posse da res furtiva (caixa de som da JBL), guardavam considerável quantidade e diversidade de entorpecente em sua residência, consistente em 36g de cocaína, 12g de comprimidos de ecstasy escrito ‘coca-cola’ e 31g de crack, além de expressivo valor monetário em notas miúdas, totalizando R$ 4.276,00 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais). (...)



    No tocante aos flagrados David e Rodrigo, embora sejam primários (e. 7, 9), denoto que foram encontrados com expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes altamente nocivas, consistentes em cocaína, crack e esctasy, além de significativo valor monetário em notas miúdas, totalizando R$ 4.276,00 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais). Tais fatos demandam uma resposta mais contundente do Poder Judiciário, na medida que evidenciam a dedicação ao comércio espúrio. 



    Inaplicável, assim, o precedente mencionado pela respectiva defesa em sua manifestação oral, dando conta da concessão de liberdade provisória a flagrados com pouca quantidade de duas espécies de droga, visto que não se amolda ao caso em comento. 



    Assim, em relação aos referidos conduzidos (David e Rodrigo), a segregação cautelar se justifica para o fim de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos ora narrados, vez que a conduta por eles praticada é de elevada gravidade, tomados em conta os efeitos nefastos causados à sociedade pelo comércio ilícito de drogas, que se caracteriza como a gênese da maioria dos fatos criminosos que atualmente ocorrem. 



    Outrossim, muito além da gravidade abstrata do delito, as circunstâncias do caso concreto dão conta que os indiciados tinham acesso a uma expressiva quantidade e diversidade de droga (cocaína, crack e esctasy) atuando, aparentemente, no tráfico de drogas desta municipalidade e inclusive recebendo objetos de origem ilícita (receptados) como pagamento em troca do fornecimento das substâncias estupefacientes.



    Assim, é de se concluir que dedicam-se à atividade criminosa e muito provavelmente voltarão a delinquir caso sejam soltos, de modo que as suas liberdades representam risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade” (e-doc. 6).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5002858-02.2025.8.24.0000, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Com efeito, as circunstâncias concretas da prática dos injustos - informações de que teria receptado bem subtraído em troca de drogas e sua posterior apreensão na residência do paciente e do coacusado (aparelho de som subtraído que foi reconhecido pela vítima e, ainda, por encontro de probas, 36g de cocaína, 12g de comprimidos de ecstasy escrito e 31g de crack, além de grande quantidade de dinheiro (R$ 4.276,00 - quatro mil duzentos e setenta e seis reais) em notas miúdas -, são indicativos relevantes de que o segregado e o coacusado fazem o comércio ilegal em sua própria residência e como meio de vida, tendo em conta que faz alimentar o fruto e o vil comércio. 



    Logo, diante de tais argumentos, em especial pela periculosidade concreta da conduta do paciente indicando o risco de reiteração delitiva, pela habitualidade, aferidos, principalmente, em razão da considerável quantidade e diversidade de droga apreendida, não há falar em inexistência de risco à ordem pública. (...)



    Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal à sua liberdade, amparando-se o decreto prisional na garantia da ordem pública, com vistas a acautelar o meio social e dar credibilidade à Justiça, finalidade para a qual se revelam insuficientes outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Nesse ponto, em que pese o entendimento do doutro Parecerista, convém esclarecer que todos os elementos apontam para o narcotráfico contínuo, tanto que a residência fora apontada por usuário de drogas, que fora flagrado subtraindo aparelho de som, o qual trocou no local (ou seja, residência conhecida). Evidente, desse modo, que qualquer outra medida imposta não o impedirá de dar continuidade ao comércio proscrito. 



    Portanto, faz-se mister estancar a trajetória criminosa do paciente, já que a quantidade e diversidade apontam a habitualidade, coibindo a disseminação das drogas, que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos - a própria receptação, em tese -, com capacidade para atingir inúmeros usuários” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada após um furto, levando à apreensão da caixa de som furtada, além de três tipos diferentes de drogas (ecstasy, cocaína e crack) e dinheiro em espécie em notas de baixo valor.



    12. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora